Tribunal: TJMT
Processo: 1018761-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. MÉRITO. EMBARGOS DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. ART. 53, § 1o, DA LEI No 9.099/95 E ENUNCIADO No 117/FONAJE. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 286660880 – reclamação no 1018761-42.2024.8.11.0001 – JEC de Várzea Grande), que rejeitou liminarmente o Embargos à Execução. 2- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 3- Apesar da discussão doutrinária e divergência jurisprudencial sobre o tema, é certo que a conclusão sobre o recurso cabível em desfavor da sentença que extingue os Embargos do Devedor/Cumprimento de Sentença, integral ou parcialmente, será o Recurso Inominado. Precedentes. (TJSP – 7a TRFP/ Foro de Laranjal Paulista – RAgI no 0113504-24.2024.8.26.9061 – rela. Juíza Claudia Sarmento Monteleone – j. 23/09/2024); (TJMT – 3a TR - RI no 1010427-56.2023.8.11.0000 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 12/12/2023 - DJE 13/12/2023); (STJ – 2a S - Rcl n. 25.429 – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino - DJe 29/06/2015). A presente conclusão altera entendimento anterior desta Relatoria. 3.1) Nos termos do § 1o, do artigo 53 da Lei n. 9.099/95 c.c. Enunciado 117/Fonaje, os embargos à execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo. Precedentes. (TJMT – 3a TR – RI no 1019384-43.2023.8.11.0001 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 17/12/2024 - DJE 18/12/2024) e (TJMT – 1a TR – RI no 1069410-79.2022.8.11.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 5/12/2024 - DJE 6/12/2024). 3.2) No caso, embora se trate de dívida condominial de natureza propter rem, não houve penhora formalizada do imóvel que serviria como garantia, razão pela qual não se configura a segurança exigida pelo ordenamento jurídico. 3.3) A garantia do juízo deverá observar o rol previsto no artigo 835 do Código de Processo Civil, não sendo admissível reconhecê-la com base apenas na vinculação do bem à obrigação, sem a correspondente constrição judicial regularmente formalizada. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018761-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CENTRO EMPRESARIAL MARUANA - CNPJ: 08.946.553/0001-43 (RECORRIDO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), LEOPOLDO BLANCO DE ARAUJO - CPF: 701.201.881-04 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025